Tribunal: TJBA
Processo: 8023219-39.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023219-39.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ZULEIDE DE OLIVEIRA AZEVEDO NERIS

Advogado(s)
:
VINICIUS EDUARDO BRANDAO OLIVEIRA BASTOS, FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que julgou parcialmente provido recurso de apelação interposto por instituição financeira em ação que discutia a legalidade de descontos em benefício previdenciário, reconhecendo a ausência de comprovação da cessão de crédito, determinando a restituição dos valores observada a modulação do STJ e fixando indenização por danos morais.
II. Questão em discussão

2. A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, requerendo a modificação da decisão para afastar a responsabilidade da instituição financeira.
III. Razões de decidir

3. O cabimento de embargos de declaração restringe-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não restou demonstrada nenhuma dessas hipóteses, sendo evidente que o recurso busca apenas rediscutir fundamentos de mérito já enfrentados no acórdão embargado.

5. O julgado apreciou integralmente as teses apresentadas, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos e fixando a devolução dos valores conforme modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, além da indenização por danos morais.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, ainda que com objetivo de prequestionamento, quando ausentes os requisitos legais.
IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida.

2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, devem ser rejeitados os declaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento.”
Dispositivos legais relevantes: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.061/STJ; EAREsp 676.608/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8023219-39.2023.8.05.0080
,
de Feira de Santana, em que é embargante
BANCO BRADESCO S.A.

e embargado
ZULEIDE DE OLIVEIRA AZEVEDO NERIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador, 13 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator